Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-81.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006186-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.239.313/0001-60 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE COSTA ADAMS - CPF: 025.958.290-50 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.239.313/0004-02 (EMBARGANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está adequado à tese fixada no tema 1.266 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022, mas modulou os efeitos para afastar a cobrança no exercício de 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. A impetrante ajuizou o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

5. As leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são válidas, produzindo efeitos somente a partir da vigência da lei complementar nacional, nos termos da Tese II do Tema 1.266 do STF.

6. A modulação de efeitos estabelecida na Tese III do Tema 1.266/STF beneficia apenas os contribuintes que deixaram de recolher o ICMS-DIFAL no exercício de 2022, não autorizando a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos no período.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação da empresa provido.

Tese de julgamento:

“1. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativo ao exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 da Repercussão Geral, restringe-se aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023 e que não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício; 2. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF não alcança valores de ICMS-DIFAL já recolhidos no exercício de 2022, não autorizando, com esse fundamento, a restituição ou compensação dos montantes pagos.”.

____________
___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.426.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto por
CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
, mantendo, em consequência, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e a sentença do d.
J
uízo
a quo
que denegou a segurança.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada no tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE n. 1.426.271/CE (tema 1.266), sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:

“
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio

legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
.”

(STF, RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
17-12-
2025 PUBLIC

18-12-2025).

No caso, o v. acórdão proferido por esta Câmara, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a conclusão de que o diferencial de alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes passou a ser exigível a partir de 5.4.2022, denegando a segurança impetrada pelas ora recorrentes.

Como se vê, a conclusão do v. acórdão está em desacordo com a modulação de efeitos fixada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto o presente
writ
foi impetrado em
2
6.2.2021
,
ou seja, antes do marco estabelecido pela modulação – 29.11.2023.

A finalidade da modulação foi proteger a confiança legítima do contribuinte que buscou o Judiciário antes da pacificação definitiva da controvérsia, evitando a cobrança retroativa do DIFAL referente ao exercício de 2022.

Ressalva-se que a modulação de efeitos fixada na Tese III do Tema 1.266/STF afasta, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL apenas em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. Eventual valor quitado no período não se submete à ressalva da modulação, não havendo direito à restituição ou compensação.

Assim,
estando as impetrantes abrangidas pela ressalva conferida aos contribuintes com litígio em curso
, revela-se indevida a exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022,
devendo ser dado provimento ao recurso das partes impetrantes
, impondo-se o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, para adequação do julgado à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO o juízo de retratação
, para dar provimento ao recurso de apelação interposto por
CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
, para determinar à autoridade coatora que a parte impetrante não se submeta ao recolhimento do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022, em observância à modulação de efeitos fixada na Tese III do Tema 1.266 pelo STF.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026